Tribunal: TJDFT
Processo: 0005504-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005504-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido por insuficiência probatória; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, postulando o afastamento da causa especial de aumento da pena-base em razão da gravidade do crime, bem como a modificação do regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto. Em relação aos temas do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do STJ e do STF, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a Corte Superior entende que “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). Melhor sorte não colhem as teses de ofensas aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porque a turma julgadora não examinou a dosimetria da pena e muito menos a suposta modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Limitou-se a apreciar, como se constata da ementa do acórdão, os pedidos de absolvição e/ou desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que os citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, principalmente em razão de não terem sido sequer opostos embargos de declaração com este intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp 1941932/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/11/2021); b) utilização de acórdãos provenientes de habeas corpus, recurso em habeas corpus, mandados de segurança, recurso em mandado de segurança e habeas data (AgRg nos EAREsp 1823675/PR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 3/11/2021). c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015